Tribunal: TJSP
Processo: 1530909-14.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Furto qualificado – Sentença absolutória – Insurgência ministerial – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Condenação devida – Adequação da regência aberta para o início do desconto da corporal - Possibilidade de substituição da carcerária por restritiva de direito – Recurso provido.